Tribunal: TJES
Processo: 5029724-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029724-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULA ALEIXO
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
MÁ-FÉ CONFIGURADA.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente pela associação ré, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se há relação consumerista e possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, além do pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria, por se tratar de uma relação de consumo, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC e em razão da má-fé da requerida, ora recorrida.

5. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A devolução em dobro resta consubstanciada pelo art. 42, do CDC e pela má-fé da recorrida. 3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029724-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSÉ PAULA ALEIXO

RECORRIDO: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
MÁ-FÉ CONFIGURADA.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por pensionista contra sentença que reconheceu a ausência de contratação e determinou a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente pela associação ré, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se há relação consumerista e possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, além do pedido de majoração do valor indenizatório por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

4. A restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria, por se tratar de uma relação de consumo, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC e em razão da má-fé da requerida, ora recorrida.

5. A responsabilidade civil da ré está configurada diante da ausência de prova de contratação e da indevida realização de descontos em benefício previdenciário do autor.

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato e os descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A devolução em dobro resta consubstanciada pelo art. 42, do CDC e pela má-fé da recorrida. 3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ PAULA ALEIXO
em face de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, na qual sustenta que identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição para a ré, os quais jamais autorizou ou contratou. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12708642), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

i) DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes

autos.

ii) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

iii) CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12708643), objetivando o reconhecimento da relação de consumo com a restituição, em dobro, dos valores descontados do seu benefício, bem como da majoração do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12708646).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal diz respeito à pretensão de reconhecimento da relação consumerista e consequente devolução em dobro dos valores descontados, bem como majoração do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que não houve interposição de recurso pela ré, restando incontroversa a falha na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, a recorrida efetuou descontos em proventos na aposentadoria do recorrente de modo indevido, como visto, sem que fosse firmado o devido contrato ou autorização. Desta feita, discordando com todo o respeito do entendimento exarado pelo magistrado sentenciante, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que parte autora, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Nesta sentindo é a jurisprudência de Tribunal Pátrio cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FEITA POR ASSOCIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DA AUTORA E DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ASSOCIAÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO.
SITUAÇÃO QUE CONFIGURA RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTORA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.
– DESCONTOS INDEVIDOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. VALORES QUE DEVEM SER REPETIDOS EM DOBRO. – DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PESSOA DE BAIXA RENDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. – VALOR INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENÇÃO AO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 8.000,00 MANTIDO. – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM FASE RECURSAL. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A realização de desconto em benefício previdenciário, sem que o beneficiário tenha se filiado à associação e autorizado a contribuição, configura ato ilícito e evidencia uma conduta de má-fé que autoriza a repetição em dobro dos valores subtraídos.- A cobrança indevida sobre o benefício previdenciário de pessoa de baixa renda configura dano moral, pois priva o ofendido de acesso à bens essenciais para sua sobrevivência.- O valor da compensação pelo dano moral deve ser proporcional ao gravame e não pode ser tão elevado de modo a causar o enriquecimento indevido de quem recebe, mas também não pode ser tão ínfimo a ponto de cumprir com a finalidade de inibir a reiteração da conduta ilícita, o que justifica o arbitramento em R$ 8.000,00. (TJ-PR 00011525920238160098 Jacarezinho, Relator.: substituto rafael vieira de vasconcellos pedroso, Data de Julgamento: 21/07/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2024)

No tocante a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria, por se tratar de uma relação de consumo, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC e em razão da má-fé da requerida, ora recorrida.

Neste diapasão, é possível extrair dos autos, que a recorrida em nenhum momento juntou qualquer documento de filiação do recorrente ou o contrato que justificasse os descontos nos proventos de sua aposentadoria, além do fato que estes descontos foram efetivados em três momentos distintos sem qualquer lastro legal.

Se assim tivesse procedido, poderíamos entender que os descontos decorreram de uma eventual fraude perpetrada por terceiros, o que a meu sentir, afastaria a má-fé do recorrido, todavia, não foi assim como procedeu.

No que tange ao dano moral, entendo que a falha na prestação de serviço da recorrida, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pelo recorrente, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria do recorrente, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência do consumidor, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em benefício do recorrente.

Em relação ao pedido de majoração do valor referente aos danos morais, a sentença fixou indenização em R$5.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.

A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

No caso concreto, embora a conduta da ré seja reprovável, o valor fixado está dentro da média aplicada em ações similares, nas quais não há prova de agravantes.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício de aposentadoria do autor, mantendo a sentença nos seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em face do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)